Tribunal: TJBA
Processo: 8145519-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145519-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANDREA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO NO SISBACEN/SCR. DÍVIDA TIDA COMO PRESCRITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DA ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145519-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelada ANDREA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.